Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-57.2024.8.11.0013
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004033-57.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO POQUIVIQUI - CPF: 063.730.721-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CEZAR ARRUDA - CPF: 045.322.531-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SOUZA CASTRO - CPF: 041.212.721-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB).
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO (TRÁFICO DE DROGAS). ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DESPREZO PELA ORDEM JURÍDICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS ANALISADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir, em regime inicial semiaberto. A
D
efesa busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que a reincidência é genérica e a medida é socialmente recomendável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se

o apelante preenche os requisitos cumulativos do art. 44, § 3º, do Código Penal para a substituição da pena, especificamente no que tange à
recomendabilidade
social da medida, considerando que a reincidência não é específica.

III. Razões de decidir:

3. O art. 44, II, do Código Penal veda, como regra, a substituição da pena para reincidentes em crimes dolosos.

4. Embora o § 3º do mesmo dispositivo permita a substituição em casos de reincidência não específica, exige-se que a medida seja socialmente recomendável.

5. No caso, a substituição revela-se socialmente inadequada, uma vez que o apelante praticou o novo delito enquanto cumpria pena por crime anterior (tráfico de drogas), demonstrando que a sanção anterior não foi suficiente para inibir a reiteração criminosa.

6. A condução de veículo sob influência de álcool e sem a devida habilitação reforça o risco concreto à coletividade e o descaso com as normas de convivência social, tornando a benesse
inócua
para a prevenção e reprovação do crime.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para réu reincidente genérico exige o preenchimento cumulativo do requisito da
recomendabilidade
social.

2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior e a ausência de habilitação para dirigir evidenciam a insuficiência das medidas restritivas de direitos, tornando a substituição socialmente não recomendável.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 44, II e § 3º; CTB, art. 298, III e art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 412.871/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017,
DJe
de 4/10/2017. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000287-21.2019.8.11.0064, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano
Poquiviqui
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, à pena de
07 (sete) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
, além da
suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses
, em regime inicial
semiaberto
, conforme sentença de Id. 334777852.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleite
ou
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com fundamento no
art. 44, § 3º, do Código Penal
. Argument
ou
que a reincidência é genérica (crime anterior de tráfico de drogas versus atual crime de embriaguez ao volante) e que a medida seria socialmente recomendável
.

Ao final,
prequestionou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(id. 334777854).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

334777855
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
(
id.
345845896
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026